Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020487-59.2021.8.11.0000
Agravante: DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória no 1005457-60.2021.8.11.0007, movida contra o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza do lote pertencente ao Agravante.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do proprietário de um lote, localizado no loteamento Recanto da Amazônia, no Município de Alta Floresta.
Argumenta que, fora surpreendido com a notícia recebida pelo antigo proprietário do bem, de que, existiam débitos em aberto junto à Prefeitura, consubstanciada na cobrança de taxa de limpeza de lote, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor de setecentos e dezesseis reais.
Assevera que, não fora devidamente notificado a promover a limpeza do imóvel, uma vez que, a publicação estritamente via diário oficial não se presta a garantir a publicidade do ato.
Afirma que, o lote estava limpo, livre de resíduos, entulhos e vegetação em altura inferior a cinquenta centímetros.
Alega que, o valor da exação mostra-se excessivo, se considerada a extensão do imóvel de propriedade do Recorrente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da taxa de limpeza de lotes.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, após as razões recursais, existem anotações feitas possivelmente pelo subscritor da petição, que não passaram despercebidas por este Relator. Todavia, por se tratar de eventual comunicação entre os causídicos responsáveis pela elaboração da peça, não representando benefício ou prejuízo às partes, não há providência a ser adotada pelo Julgador, de modo que tal conteúdo será desconsiderado.
Pois bem.
Registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento da exigibilidade da cobrança, tendo em vista que, eventual ausência do êxito na notificação do contribuinte pode ter ocorrido por ato atribuível à este, que deixou de promover a transferência da titularidade do imóvel no tempo oportuno, motivo pelo qual, a tentativa de cientificação fora realizada em nome do antigo proprietário, ainda que estritamente pela via do diário oficial.
Ademais, aferir se o lote demandava ou não a limpeza promovida pela Prefeitura Municipal, depende de dilação probatória, pois, não é possível concluir, indene de dúvidas, pelas fotos colacionadas ao feito, que a vegetação apresentava-se inferior ao limite legal de cinquenta centímetros.
Assim, por ora, deve ser reputado como legítimo o lançamento realizado para fins de cobrança da taxa de limpeza do lote.
De mesmo modo, em princípio, não se constata que o valor arbitrado se encontra fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, especialmente se não afastada a presunção, ainda que relativa, de veracidade dos atos administrativos, não há falar em suspensão da exigibilidade do débito, devendo permanecer incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações, em razão da divergência anotada no sistema, acerca da data de ciência do Recorrente do conteúdo da decisão agravada.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator